Tribunal: TJES
Processo: 0028785-72.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028785-72.2017.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO CARLOS ALMEIDA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
NULIDADE DO DEPOIMENTO NA SEARA POLICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO DE PERMANECER CALADO.
NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
. DES
CLASSIFICAÇÃO
.
DECOTE QUALIFICADORA
S
. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (AgRg no HC n. 762.905/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

2. O acusado não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo na resposta à acusação, tampouco nas alegações finais, somente por ocasião do presente recurso. Além disso, não logrou êxito em comprovar eventual prejuízo, tendo em vista que os indícios de autoria delitiva necessários para a sentença de pronúncia não restaram demonstrados somente pelo interrogatório policial, mas também e especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas sob o crivo do contraditório.

3. A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. (AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

4. A apreciação da tese defensiva da desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais ante a ausência de
animus necandi
deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

5. “A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

6. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO CARLOS ALMEIDA PEREIRA
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 177/178-verso, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso II, IV e VI, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, em especial seu art. 7º.

Razões recursais apresentadas às fls. 183/191, nas quais objetiva a nulidade do depoimento prestado na esfera policial, alegando não ter sido informado do seu direito de permanecer em silêncio, bem como seja o acusado impronunciado, desclassificado o crime de homicídio tentado para lesão corporal de natureza média, ante a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente requer o decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões, às fls. 193/197, para que seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5033869).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO CARLOS ALMEIDA PEREIRA
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 177/178-verso, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso II, IV e VI, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, em especial seu art. 7º.

Razões recursais apresentadas às fls. 183/191, nas quais objetiva a nulidade do depoimento prestado na esfera policial, alegando não ter sido informado do seu direito de permanecer em silêncio, bem como seja o acusado impronunciado, desclassificado o crime de homicídio tentado para lesão corporal de natureza média, ante a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente requer o decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, aduz o recorrente que não fora informado, na seara policial, acerca do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o que ensejaria a nulidade do seu depoimento extrajudicial.

Compulsando os autos, observo que, de fato, não constou do Auto de Qualificação e Interrogatório do réu na fase policial (fls. 42/43) a informação de que fora alertado acerca do seu direito de permanecer em silêncio.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (AgRg no HC n. 762.905/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

In casu
, o acusado não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo na resposta à acusação, tampouco nas alegações finais, somente por ocasião do presente recurso. Além disso, não logrou êxito em comprovar eventual prejuízo, tendo em vista que os indícios de autoria delitiva necessários para a sentença de pronúncia não restaram demonstrados somente pelo interrogatório policial, mas também e especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. (AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.), o que não ocorreu na presente hipótese.

Nesse sentido, os julgados da Colenda Corte da Cidadania abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”. CORRÉUS QUE NÃO FIGURAVAM COMO INVESTIGADOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há se falar em nulidade das declarações prestadas pelos corréus Alexandra e Gabriel à autoridade policial em razão da ausência da advertência quanto ao direito ao silêncio. Isso porque, naquele momento, ainda não figuravam como investigados, tornando-se somente após a colheita de outros elementos probantes que demonstraram eventual integração à organização criminosa. - Além disso, ressalte-se que
a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o qual, consoante se depreende do acórdão impugnado, não foi evidenciado na espécie.
De fato, a autoria delitiva não está demonstrada apenas pelas declarações de Alexandra e Gabriel, mas também pelo reconhecimento fotográfico somado aos relatos de testemunhas e aos robustos elementos investigativos. - “Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018”. (AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) 2. Também não há falar em nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico, porquanto as provas quanto à autoria delitiva não se limitaram ao reconhecimento, tendo sido corroborado por outros elementos, em especial as declarações de Alexandra e Gabriel, os relatos de testemunhas e os robustos elementos investigativos. - Assim, como salientado no parecer ministerial, não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, “a autoria delitiva foi apurada por outros meios de provas colhidas na fase inquisitória, estando o feito sem prolação de sentença para averiguação, nessa via, de eventual confirmação do reconhecimento na fase judicial ou se corroborado por provas testemunhais”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 765.124/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO ADVOGADO EM ACOMPANHAR OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. OBSERVÂNCIA. CONFISSÃO INFORMAL. MENÇÃO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA MATERIAL DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXORDIAL BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS LÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a nulidade do auto de prisão em flagrante em razão do alegado impedimento do advogado do réu em acompanhar o depoimento das testemunhas policiais, pois não há informações no sentido de que a autoridade policial tenha impedido a defesa de acompanhar os depoimentos prestados, tampouco de que tenha negado acesso aos documentos respectivos. O fato de constar no APDF que o advogado acompanhou somente o interrogatório do indiciado não evidencia que fora impedido de participar das colheitas dos demais depoimentos. 2. A fim de entender de maneira contrária, para acolher a aventada irregularidade do auto de prisão em flagrante, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus, diante da natureza célere do rito eleito. 3.
A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e depende de comprovação do prejuízo, encargo esse que a defesa não se desincumbiu, sendo certo que constou dos autos que o direto teria sido regularmente oportunizado na Delegacia.
4. Não restou comprovado efetivo prejuízo à defesa ao ser mencionada na denúncia a suposta confissão informal do agravante, isso porque, a inicial acusatória limita-se a narrar o ocorrido, conforme as informações extraídas dos documentos policiais e, na hipótese, no APFD consta a suposta confissão informal do réu aos policiais. E ainda que haja menção à suposta confissão, a exordial acusatória faz referência a elementos fáticos que embasaram o flagrante, como a localização de drogas em poder do recorrente. 5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos. 6. Considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal. 7. Não constatada ilegalidade dos elementos de prova que ensejaram a ação penal, não há falar em inépcia material da denúncia. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifo nosso)

Assim, deve ser rechaçada a tese defensiva de nulidade do depoimento prestado na esfera policial.

Quanto à alegação de ausência de
animus necandi,
narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia dos fatos, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, quando estava a caminho da igreja, o qual a atacou aplicando um “mata-leão” e efetuando golpes contra a vítima com instrumento perfurante, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista a intervenção de moradores próximos ao local que ouviram os gritos por socorro da ofendida, a saber:

(...) Consta dos autos que a vítima e o denunciado namoraram por cerca de 7 a 8 meses, até que a vítima resolveu romper o relacionamento, o que não era aceito pelo denunciado.

Consta, que na data dos fatos, a vítima estava a caminho da igreja, momento em foi surpreendida pelo denunciado, que colocou o braço em volta de seu pescoço, aplicando um “mata-leão”, e começou a desferir golpes, com instrumento perfurante, em sua barriga, peito, orelha, cabeça, mão, costela, bem como, desferiu socos em seu rosto.

Vale ressaltar que, moradores da rua Tadeu Rauta ouviram os gritos de socorro da vítima, e ao verem o denunciado agredindo a vítima, o mesmo evadiu-se do local, sendo impedido de consumar o crime.

O crime ocorreu por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois o denunciado surpreendeu a vítima ao atacá-la em via pública, e o motivo decorreu do fato da vítima ter rompido o relacionamento com ele.

O crime foi cometido também em razão da vítima ser do sexo feminino em decorrência da relação que a vítima possuía com o denunciado.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

A defesa requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais de natureza média, sob o argumento, em síntese, de ausência de elementos a indicar o dolo específico de matar, na medida em que a vítima foi atingida por objeto não cortante que não ensejaria resultado morte, bem como a lesão não teria sequer resultado em incapacidade para as ocupações habituais da vítima por 30 (trinta) dias.

Contudo, a apreciação de tal questão deve ser realizada pelo Júri, no presente caso, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (grifei)

Da prova oral coligida, restou demonstrado, ao menos nesta seara, que o recorrente desferiu diversos golpes por todo o corpo da vítima com o uso de objeto perfurante, cessando apenas com a intervenção da testemunha Alan Patrick, que mora próximo ao local dos fatos, como se observa dos depoimentos em juízo das testemunhas (mídia de fls. 163),
in verbis
:

Que no dia dos fatos, acordou de manhã e escutou gritos vindo da rua, pedido de socorro; que ao chegar na porta de sua casa e abrir o portão, viu uma moça caída no chão e um rapaz em cima dela "enfiando" uma espécie de "xuxa" ou faca na vítima; que o depoente gritou e partiu para cima, momento em que o acusado saiu correndo; que pegou sua arma em casa e foi atrás para tentar deter o acusado, não sendo possível; que a esposa do depoente ficou cuidando da vítima; que o depoente viu o acusado dando golpes na vítima; que foi procurar o acusado, e quando chegou em casa, o pai da vítima já tinha a levado para o hospital (...). (
testemunha Alan Patrick
)

Que no dia dos fatos a depoente estava em sua casa deitada, quando ouviu barulhos na rua; que escutou uns gritos, quando seu marido saiu e voltou desesperado dizendo para a depoente ajudar uma menina que estava ensanguentada e havia sido esfaqueada na porta de sua casa; que seu marido saiu atrás do acusado que fugiu, enquanto a depoente ficou tentando socorrer a vítima; que a vítima pediu para a depoente ligar para seu pai, tendo feito isso; que a depoente ligou para o pai da vítima e informou sobre ela estar esfaqueada; que o pai da vítima a levou para o hospital; que a situação foi séria, tanto que ela ficou ferida pelo corpo todo; que se não fosse pelo marido da depoente, a vítima teria morrido, pois apesar dele abrir o portão e pedir para o agressor parar, o acusado olhou para o marido da depoente e continuou dando as facadas; que quando o marido da depoente entrou em casa para pegar a chave do portão, o acusado saiu correndo (...). (
testemunha Fabíola Pereira
)

Que o depoente é pai da vítima; que conhecia o acusado à época dos fatos, sendo que este era namorado da sua filha; que a sua filha e o acusado haviam terminado há aproximadamente 6 (seis) meses antes dos fatos; que a sua filha já havia conversado com o depoente que não queria mais continuar o relacionamento; que o depoente conversou sobre o término, com o acusado, antes dos fatos; que nessa conversa que tiveram o depoente não ameaçou o acusado; que o depoente tinha uma dívida com o acusado, tendo sido paga; que no dia dos fatos o depoente já tinha quitado a dívida que tinha com o acusado; que soube dos fatos porque a testemunha lhe ligou dizendo que sua filha havia sofrido um atentado na porta de sua casa; que foi o próprio depoente que socorreu a sua filha e a levou ao hospital; tendo a vítima lhe informado que foi o acusado quem tentou lhe matar; que as testemunhas que socorreram a vítima também confirmaram que foi o acusado que tentou executá-la; que a vítima é totalmente traumatizada com o que ocorreu, tanto que não gosta nem de lembrar dos fatos; que o acusado era calmo e tranquilo, brincalhão e tratava o depoente com muito respeito, tanto que nem acreditou que o réu era capaz de fazer o que fez (...). (
testemunha Jurandir Alves
)

No mesmo sentido, a vítima relatou, consoante mídia de fls. 163, que o ora apelante a puxou pelos cabelos, jogando-a no chão, e “
passou a furar a declarante com chuço, sendo atingida no peito, na orelha, na cabeça, na nuca, no pescoço (04 furos), na mão, no pulso, no antebraço, na costela, no nariz
”, bem como “
de
s
feriu um soco no olho e furos na
s

suas
costa
s
”, quando a ofendida passou a gritar por socorro e “
a Fab
í
ola e o marido dela, moradores da rua onde a declarante passa para ir para a igreja, abriram o portão e
só
quando ele avistou o marido da Fabíola ele deu mais duas furadas na declarante e saiu correndo
”.

Importa registrar, outrossim, que, diferentemente do que aduz a defesa, o recorrente utilizou “instrumento perfurocortante” para agredir a vítima em diversas regiões do seu corpo, consoante o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 55.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da ofendida, tendo em vista que, pelos depoimentos da vítima e testemunhas na seara judicial, infere-se que o crime ocorreu em razão do réu não aceitar o término do relacionamento e desferiu os golpes contra a ofendida após agarrá-la por trás com um “mata leão”.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.